Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731669-58.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENZO MENDES MONTOYA LAZO AGRAVADO: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. D E S P A C H O ENZO MENDES MONTOYA LAZO interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 49734678 que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por CAPITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator